Tribunal: STF
Processo: AR 2529
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal, relativa ao cumprimento de sentença em favor de Riedel, Resende e Advogados Associados S/C, tendo esta apontado como devido o valor de R$ 1.720,49 (mil, setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), atualizados até 5.2020.
    A impugnante apresenta sua irresignação, em um simples parágrafo, nos seguintes termos:
    “Como se percebe do documento apresentado como demonstrativo de cálculos dos honorários de sucumbência, os exequentes não utilizaram aquele valor e buscam a fixação dos honorários, realizando conta a partir da atualização do valor dado à causa (e utilizando o percentual de 15%), o que apresenta valor diverso daquele fixado na decisão executada”.
    É o breve relatório.
    1) Diferença de pequena monta X custo da máquina judiciária
    A Administração Pública, assim como o próprio Poder Judiciário, em todas as suas atividades, deve estar atenta para o cumprimento do princípio da eficiência, exigido pela Constituição Federal (art. 37), em todos os seus aspectos, inclusive quanto aos custos e benefícios dos procedimentos judiciais, devendo fazer uso da execução (inclusive dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença) somente para valores, que, por si só, revelem o interesse público em seu recebimento ou no seu dispêndio. 
    Sobre o princípio da eficiência, tive oportunidade de registrar em sede doutrinária: 
    “A Emenda Constitucional n. 19/98 introduziu na Constituição Federal de 1988 o princípio da eficiência, incorrendo em uma obviedade, mas merecendo aplausos de quem compreendia, ao tempo da inclusão, a necessidade de se reafirmarem os pressupostos de exercício dos poderes administrativos. 
    A atividade da Administração Pública deve ter em mira a obrigação de ser eficiente. Trata-se de um alerta, de uma advertência e de uma imposição do constituinte derivado, que busca um Estado avançado, cuja atuação prime pela correção e pela competência. 
    Não apenas a perseguição e o cumprimento dos meios legais e aptos ao sucesso são apontados como necessários ao bom desempenho das funções administrativas mas também o resultado almejado. Com o advento do princípio da eficiência, é correto dizer que Administração Pública deixou de se legitimar apenas pelos meios empregados e passou após a Emenda Constitucional n. 19/98 a legitimar -se também em razão do resultado obtido. 
    Da mesma forma procedida relativamente ao princípio da moralidade, pode-se dizer que também compete ao intérprete buscar no texto constitucional elementos para densificar o princípio da eficiência. Parece correto, assim, entender que o constituinte derivado pretendeu enfatizar a necessidade de a Administração estabelecer critérios de aferição de desempenho. 
    Nesse sentido, o inciso II do art. 74 da Constituição dispõe, ao tratar da finalidade do sistema de controle interno integrado, que deverão manter os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que terão a obrigação de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
    Por outro lado, o controle externo da ação administrativa, quanto a critérios de legalidade, legitimidade e economicidade, é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas. Nos anos recentes, nota-se significativo incremento da atuação das Cortes de Contas, em especial do Tribunal de Contas da União, no controle externo das atividades da Administração Pública. São duas as novas vertentes que têm contribuído para a ampliação do tradicional espectro do controle externo: o controle da eficiência da aplicação dos recursos públicos com fundamento em critérios técnico-especializados; e o controle preventivo das ações administrativas, com o acompanhamento sistemático dos programas governamentais, inclusive ao longo da sua formulação. 
    Demonstrando a preocupação da Constituição com a obtenção de resultados satisfatórios por parte da atividade da Administração Pública e, portanto, com o bom desempenho de sua atuação, ainda se pode fazer menção ao parágrafo 8º do art. 37, que, ao cuidar da autonomia gerencial dos órgãos da Administração direta e indireta, dispõe que poderá ser firmado contrato objetivando a fixação de metas de desempenho, com a elaboração dos respectivos meios de controle e critérios de avaliação do cumprimento dessas metas (inciso II). De forma similar dispõe o inciso II do § 1º do art. 41, relativamente ao desempenho dos servidores públicos. 
    A partir do exposto, pode-se concluir que o constituinte reformador, ao inserir o princípio da eficiência no texto constitucional, teve como grande preocupação o desempenho da Administração Pública. Por essa razão, sem descurar do interesse público, da atuação formal e legal do administrador, o constituinte derivado pretendeu enfatizar a busca pela obtenção de resultados melhores, visando ao atendimento não apenas da necessidade de controle dos processos pelos quais atua a Administração, mas também da elaboração de mecanismos de controle dos resultados obtidos”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional . 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 890-891, grifo nosso)
    Vê-se, pois, que é tarefa do Poder Público prezar pela economia de dispêndio do erário, ainda que a escolha recaia sobre o legislador, o administrador ou o julgador. 
    De pronto, destaque-se que a máquina judiciária não deve ser movimentada para a cobrança de valores ínfimos ou inefetivos, tendo em vista que a discussão em torno da presente dívida no valor de cerca de R$ 16,00 (dezesseis reais) representa violação flagrante ao princípio da eficiência e sua vertente da economicidade. 
    Resta evidente que a permanência destes autos nos escaninhos da mais alta Corte do país colabora tão somente com o congestionamento da pauta de atuação para solução de questões mais significantes , impedindo o exercício de sua função mais eficiente. 
    Como subespécie do postulado da eficiência, o princípio da economicidade frente aos litígios judiciais, não passou ao largo das discussões do Supremo Tribunal Federal, a saber: 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL CONTRA INSS. 1. Embora o presente processo envolva duas entidades federais: uma autarquia, na condição de autora, e uma empresa pública, na posição de ré, a recorrente é domiciliada em cidade onde existe apenas vara estadual, o que atrai a exceção criada no § 3º do art. 109 da CF/88. 2. A regra do inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66, ao mesmo tempo que buscou facilitar a defesa do contribuinte, procurou garantir a própria eficácia da execução fiscal. 3. É evidente que atos como citação e penhora tornam-se mais fáceis e geram menos custos se o processo tramitar na mesma cidade da sede do devedor do tributo. A tramitação do feito perante uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de São José dos Campos acarretaria desarrazoada demora na resolução do processo e inegável prejuízo à própria prestação jurisdicional. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 390664, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 16.9.2005) 
    Colhe-se do voto da relatora o seguinte trecho: 
    “Embora o presente processo envolva duas entidades federais: uma autarquia, na condição de autora, e uma empresa pública, no papel de ré, a recorrente é domiciliada em cidade onde existe apenas vara estadual, o que atrai a exceção criada no § 3º do art. 109 da CF/88. 
    O propósito desse dispositivo é evitar que uma das partes precise se deslocar até as cidades com varas da Justiça Federal para propor ações judiciais, o que, evidentemente, aumentaria os custos e, em muitos casos, inviabilizaria o próprio acesso ao Judiciário, especialmente na hipótese de litígio acerca de benefício social. 
    2. Pelas mesmas razões, o legislador infraconstitucional, ao criar a regra do inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66, ao mesmo tempo que buscou facilitar a defesa do contribuinte, procurou garantir a própria eficácia do processo de execução fiscal . 
    É evidente que atos como citação e penhora tornam-se mais fáceis e geram menos custos se o processo tramitar na mesma cidade da sede do devedor do tributo. A solução defendida pela recorrente acarretaria desarrazoada demora na resolução do processo e inegável prejuízo à própria prestação jurisdicional, o que vai de encontro à norma do art. 109, § 3º, da Carta da República”. (grifo nosso)
    Assim, seja na escolha de políticas públicas ou na faculdade de ajuizamento de embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) ou no ingresso de petição de cumprimento de sentença ou, ainda, na indicação do lugar de tramitação do feito, a opção deve sempre estar pautada por aqueles princípios, sob pena de o Estado transformar-se em autômato (em sentido figurado) e alimentar a cultura da litigiosidade descomedida e antieconômica. 
    Em outras palavras, não faz sentido o Poder Público litigar por cerca de míseros R$ 16,00, quando é cediço que várias pesquisas mostram que, em 2013, o custo médio de processo judicial girava em torno de R$ 2.369,73, valor que, atualizado hoje pela calculadora Bacen-Cidadão corresponde a R$ 3.969,93.
    É claro que a discussão meramente econômica não pode deixar de lado a busca pelo ideal de Justiça e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, todavia deve-se sopesar os interesses envolvidos e, em caso de pequena divergência de valores, as partes devem proceder a tratativas para solucionar a querela sem a interveniência do Poder Judiciário ou quiçá evitar o ajuizamento/prosseguimento de lide antieconômica em atenção ao postulado da eficiência de idêntica densidade constitucional. 
    Afigura-se contrassenso que, em busca pela suposta economia do erário de R$ 16,00, o próprio Estado tenha que desembolsar quantia aproximadamente 25.000% superior ao vindicado. Aquilo que deixou de ser receita ou gasto por determinada rubrica orçamentária aumentou milhares de vezes mais as despesas do próprio Estado, ainda que não diretamente do mesmo Ente Federativo ou dos órgãos descentralizados. 
    Não obstante essas digressões, passo à análise do caso concreto. 
2) Mérito 
    A presente impugnação sequer merece ser conhecida, conforme passo a expor.
    A decisão monocrática, proferida em 3.2020, condenou o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 1.704,43 (mil e setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos), considerando o percentual de 15% do valor atualizado da causa de R$ 10.000,00. Veja-se:
    “À presente causa foi atribuído o valor não impugnado de R$10.000,00 (dez mil reais - eDOC 1), que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 6.2016 até 12.2019, alcança o montante de R$ 11.362,92, extraído da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil.
    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (3 anos e nove meses), o grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero o percentual de 5% sobre o valor da causa atualizado (R$ 1.704,43 – mil e setecentos e quatro reais e quarenta e três centavos) como suficiente e adequado aos comandos do § 2º do art. 85 do CPC.
    Portanto, o Distrito Federal deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados dos réus”. (eDOC 112)
    Conforme dito acima, os exequentes apresentaram como devido o valor de R$ 1.720,49 (mil, setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), atualizados até 5.2020.
    Verifica-se, portanto, uma diferença de R$ 16,00 (dezesseis reais) entre o que foi decidido na decisão e o valor apresentado para a execução, diferença a qual deve corresponder à atualização monetária, nos moldes estabelecidos pelo art. 524, do CPC: “O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter (...)”.
    O Distrito Federal, além de não apontar qual seria o erro cometido pelos exequentes, não indicou, em sua impugnação, qual seria o valor que entende como correto, em dissonância com o estabelecido o art. 535, inciso IV, c/c § 2º, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que: 
    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
    II - ilegitimidade de parte;
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
    IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
    V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
    VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
    § 1°. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.
    § 2°. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.
    § 3°. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;
    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. (grifo nosso)
    Portanto, diante da completa ausência de fundamentação e da demonstração do cálculo da quantia devida, aliado ao baixíssimo valor de diferença entre o executado e aquele constante na decisão monocrática transitada em julgado (R$ 16,00), a impugnação apresentada pelo Distrito Federal não deve ser conhecida, na forma do § 2º do art. 535 do CPC.
3) Conclusão
    Ante o exposto, não conheço da impugnação de cumprimento de sentença, com fundamento no §2º do art. 535 do CPC, determinando, após a preclusão, o encaminhamento à Presidência do Supremo Tribunal Federal para processamento do pagamento (§ 3º, inciso I, do art. 535 do CPC).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente